Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713504-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, DIOGO MESQUITA POVOA D E C I S Ã O Trata-se de REQUERIMENTO formulado por NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES E OUTRO, em face de decisão proferida pela Presidência desde E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo C. STF. Nas suas razões, alega que não é cabível a suspensão do processo, na medida em que o caso concreto se distingue do paradigma afetado pelo STF; e que a decisão monocrática da presidência não pode determinar e sobrestamento dos recursos interpostos pela parte contrária. Por isso, requer seja determinado o prosseguimento do feito, com o encaminhamento dos recursos aos Tribunais Superiores. É o relatório. DECIDO. Assiste razão à parte agravante. O Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento, no qual, dentre outras teses, suscitou a necessidade de suspensão dos autos de origem até o julgamento do Tema 1.170 do STF. Após apreciação do Colegiado, adveio Acórdão que entendeu pela impossibilidade de analisar o pleito de suspensão do processo, ante a ausência de prévio conhecimento da matéria pelo Juízo originário, sob pena de violação a princípio do duplo grau de jurisdição. Irresignado, o agravante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, objetivando levar a matéria a conhecimento dos Tribunais Superiores. Com base nesse apanhado processual, exsurge que o sobrestamento dos recursos vai de encontro à decisão proferida no Acórdão vergastado que não conheceu da matéria e, portanto, não determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do STF. A contrário senso, a manutenção do sobrestamento teria o efeito de afastar os termos do Acórdão proferido, acolhendo indiretamente o pleito do agravante. Ante tais considerações, os recursos devem ser encaminhados para os respectivos Tribunais competentes para julgamento. Comunique-se à i. Presidência para o encaminhamento dos recursos sobrestados aos respectivos Tribunais, nos termos do art. 1.037, §12o, inciso II. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 19:53:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora